Tribunal: STF
Processo: RHC 200122
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Salomão Abe e outro, em favor de R. L. M., contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC nº 134.461/MS.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de agravo regimental interposto por R. de L. M. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus (e-STJ fls. 121/129). 
    Segundo consta dos autos, o recorrente está preso cautelarmente desde o dia 20/12/2018, tendo sido condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade, pela prática do crime descrito nos art. 33 e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 31). 
    Nas razões do presente recurso, a defesa reafirma que a prisão do agravante é ilegal, pois teria sido decretada e mantida com base na gravidade abstrata do crime. Argumenta que a sentença, a quantidade de droga apreendida e o regime imposto na condenação não servem para justificar a manutenção da medida extrema, sobretudo porque o réu é primário. 
    Ainda, afirma que o agravante corre risco de vida, porquanto se encontra segregado em estabelecimento que afronta o princípio da dignidade humana, exposto aos riscos de contaminação pelo vírus covid-19. 
    Diante disso, pede seja o recurso provido para revogar a prisão preventiva do agravante. 
    É o relatório. “ (eDOC 2, p. 46)
    No STJ, houve interposição de agravo regimental. Não foi provido. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado a respeito da prisão preventiva: 
    “Ao examinar a matéria, transcrevendo trecho da decisão de primeiro grau, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 50-51): 
    (...). Na hipótese, nota-se que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 933 dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06 (tráfico interestadual de entorpecentes), uma vez que estaria estaria envolvido no transporte de 1.655 Kg da substância conhecida popularmente como "maconha" para o Rio Grande do Sul, havendo o magistrado singular mantido a respectiva prisão preventiva, com base na seguinte fundamentação: 
    "(...) O réu deverá ser mantido preso em razão da certeza obtida com a sentença, da quantidade da pena aplicada e da natureza do crime, bem como em razão do regime de pena aplicado nessa sentença, ficando aqui ratificadas as decisões anteriores que decretaram e mantiveram a sua prisão. 
    (...)" Em que pese o esforço defensivo em sentido contrário, não há falarem vícios de fundamentação, os quais não se confundem com argumentação sucinta, ou seja, que expõe todas as razões que subsidiam a decisão, porém resumidamente. 
    Ademais, a cognição do colega de primeira instância encontra amparo nas jurisprudências das Cortes Superiores, as quais entendem que"(...) não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva(...)". (STJ, RHC 100.868/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi Quinta Turma, julgado em11/09/2018, DJe 19/09/2018), como também que, mutatis mutandis, "(...) A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. 2. Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93,IX, da CF (HC nº112.207/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJede 25/9/12). (...)"(STF, HC 142435 AgR; Órgão julgador: Segunda Turma; Relator(a):Min. Dias Toffoli; Julgamento: 09/06/2017;Publicação: 26/06/2017, destaquei). 
    De se destacar que a apreensão de elevada quantidade de droga é considerada como fundamento válido para a decretação/manutenção da prisão preventiva, a fim de assegurar a ordem pública, quando, como no caso, evidencia a periculosidade do agente (STF, HC 172540 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, processo eletrônico DJe-119 divulg13-05-2020 public 14-05-2020;STJ, AgRg no HC 585.034/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). (...). 
    (…)
    Convém ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias inferiores encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 
    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 
    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014). “ (eDOC 2, p. 49 - 51)
    Da leitura dos trechos acima, apreende-se que a prisão do paciente estaria fundamentada, sobretudo, na pena aplicada e na quantidade de droga apreendida. 
    Narra os autos que o paciente juntamente a outros corréus tinham o objetivo de transportar 1.665 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco) quilos de maconha para o estado do Rio Grande do Sul (eDOC 2, p. 17). Ademais, indica-se a caracterização de organização voltada ao tráfico e complexa investigação realizada.
    Corroborando com a decisão do STJ, e em informação trazido pelo próprio recorrente, o juízo de piso ao reavaliar a necessidade da prisão provisória do paciente juntamente com outros corréus, fixou: 
    “A prisão cautelar dos sentenciados deve ser mantida em razão da repercussão social, da gravidade do delito de tráfico de droga e inclusive pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos. Os requisitos da prisão preventiva mantém-se hígida em razão da repercussão social, em razão da gravidade do delito praticados pelos réus, considerando a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos ( 1.665quilos). Além disso, a prisão preventiva foi decretada após o compartilhamento das provas obtidas nos autos da medida cautelar n. 0005935-15.2017.8.12.002, cuja investigação estava com o GAECO, em Dourados.” (eDOC 2, p. 67)
    Assim, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018)” 
    Por fim, quanto a situação pandêmica no cárcere, o paciente segundo os autos tem 42 anos de idade (eDOC 1, p. 53) e não comprovou a sua inserção em qualquer grupo de risco, não preenchendo as hipóteses da Recomendação n° 62/CNJ. Além disso, o juízo de piso consignou que: 
    “A existência da pandemia do coronavírus não enseja, por si só, motivo suficiente para liberação automática de todos os réus presos, justamente, por incidir na sociedade, dessa forma, duas situações temerosas: a existência de vírus sem cura e a presença nas ruas de réus que supostamente praticaram todo e qualquer tipo de delito, causando insegurança social. 
    A recomendação 62 do CNJ é a soltura de um pequeno recorte daqueles envolvidos em crimes de baixa gravidade, sendo que o delito do caso em tela difere desta, possuindo relação com a garantia da ordem pública. 
    Vale ressaltar que, o juiz corregedor do presídio masculino tomou providências em relação aos novos fatos anunciados, quais sejam, superlotação carcerária e novos internos que testaram positivo para o COVID-19, no pedido de providências n. 0002551-85.2020.8.12.0019,distribuído na 1ª Vara Criminal de Ponta Porã/MS. 
    Outrossim, observa-se da juntada de ofício de f. 2271- 2283(datado em 23/02/2021), informação da AGEPEN referente a evolução dos internos da UPRB que testaram positivo para o COVID-19, os quais foram curados, não havendo novos internos contaminados, conforme f. 2283. 
    No mais, também não restou comprovada a inconveniência ou a desnecessidade de manter os presos recolhidos ao cárcere, permanecendo intactos os fundamentos que autorizaram a conversão do flagrante em prisão preventiva. A sua substituição por medida alternativa, mesmo que prisão domiciliar, não se mostra adequada e suficiente para garantia da ordem pública, do regular andamento da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal.” (eDOC 2, p. 67 - 68)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente